Tribunal: TCU
Processo: 008.099/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos irregulares com os recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra os ex-prefeitos Município de Presidente Juscelino - MA, Rubemar Coimbra Alves e Dácio Rocha Pereira, bem como em face de Almiralice Mendes Pereira, ex-secretária municipal de saúde, e Sônia Maria Santos Lopes, ex-tesoureira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Sistema Único de Saúde ao município, nos exercícios de 2006 e 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Almiralice Mendes Pereira da relação processual; 9.2. declarar a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação a Dacio Rocha Pereira, Lidimar Baima Alves, Rennya Patricia Siqueira da Silva Campos, Rubemar Coimbra Alves, Sonia Maria Santos Lopes e Terezinha da Silva Vieira, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Presidente Juscelino - MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/1/2010 15.000,00 3/3/2010 15.000,00 7/4/2010 15.000,00 26/4/2010 15.000,00 27/5/2010 15.000,00 23/6/2010 12.000,00 16/7/2010 12.000,00 9.4. informar o Município de Presidente Juscelino - MA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, bem assim que a ausência de liquidação tempestiva resultará em julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência ao Município de Presidente Juscelino - MA e aos responsáveis.